Tribunal: TJSP
Processo: 2251555-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu requerimento de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito dos executados. Suspensão dos processos que envolvam a matéria, por força de decisão proferida nos Recursos Especiais nos. 1.955.539-SP e 1.955.574-SP, afetados ao rito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu requerimento de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito dos executados. Suspensão dos processos que envolvam a matéria, por força de decisão proferida nos Recursos Especiais nos. 1.955.539-SP e 1.955.574-SP, afetados ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 1.137 do STJ). Inviabilidade de apreciação da matéria. Pedido prejudicado, podendo ser novamente formulado na origem tão logo finalizado o julgamento do referido Tema e definida a tese jurídica a ser aplicada. Decisão mantida, ainda que por outros fundamentos. Recurso desprovido.